Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706626-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ CARLOS COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0702280-54.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 223014496 - origem): Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída, tendo sido recolhidas as custas iniciais. Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento mediante procedimento comum, com vistas a obter obrigação de fazer e reparação por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de determinar "que a Requerida autorize a realização da cirurgia, procedimentos e materiais, incluindo-se o internamento e anestesia, conforme “Solicitação de autorização para cirurgia” e “RELATORIO JUSTIFICATIVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOGNÁTICA” anexo, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo" (ID: 222934378, item "IV", subitem "a", p. 13). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de condição clínica, foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico (cirurgia ortognática), porém com recusa expressa de cobertura em virtude de parecer de junta odontológica. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumenta que "a probabilidade do direito apresenta-se amplamente demonstrado pela negativa do réu e da juntada da “Solicitação de autorização para cirurgia” e “RELATORIO JUSTIFICATIVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOGNÁTICA"; quanto ao perigo de dano, afirma que "está caracterizado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico do Autor. Conforme “Solicitação de autorização para cirurgia” essa doença causa deterioração contínua dos côndilos". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa pautada por relatório produzido por junta odontológica oficial (ID: 222934387), sem qualquer notícia de violação à legislação vigente (RN ANS no 424/2017), fato que impõe a formação do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, incluindo dilação probatória. Sobre o tema, impõe-se destacar que, "na hipótese, a autora foi submetida à junta médica, e, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção demanda a realização de prova pericial" (Acórdão 1625866, 07221058920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022). Confira-se, nesse sentido, o r. Acórdão paradigmático do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DISCUSSÃO INERENTE À NATUREZA DO TRATAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, a negativa de cobertura para o procedimento cirúrgico se deu em razão da discussão inerente à natureza do tratamento, se médico ou de reabilitação oral da segmentação odontológica, tanto que o agravante sequer apresentou informações sobre a constituição de junta médica/odontológica ou justificativa técnica para a negativa de cobertura do atendimento, subsistindo somente o parecer do cirurgião dentista assistente. 2. Ademais, há incompatibilidade entre a alegada urgência do procedimento prescrito e a data de distribuição da presente demanda, principalmente quando se observa que o paciente, na ficha de anamnese, ressalta estar bem de saúde na data da avaliação clínica. 3. Assim, inexistindo prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, deve persistir a fundamentação exarada pelo d. Juízo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1914320, 0724514-67.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Nas razões recursais (ID 69118349), o agravante alega que a decisão se fundamentou exclusivamente no parecer de junta odontológica, e em acórdão que não se amolda ao caso dos autos, pois aborda apenas a natureza do tratamento, deixando de apreciar questões relevantes. Argumenta que os instrumentos cirúrgicos autorizados pela agravada não são suficientes para realização da cirurgia, de caráter extremamente complexo, e que incumbe ao médico assistente determinar os materiais necessários para o procedimento. Afirma que a negativa é abusiva e contraria a da Resolução Normativa no 465 da ANS, a qual inclui a cirurgia ortognática no rol de procedimentos obrigatórios, e que a jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a indicação do tratamento cabe ao médico assistente, não podendo ser limitada por decisão administrativa da operadora do plano de saúde. Nesse contexto, defende a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, consistente na probabilidade do direito e no perigo da demora, este último fundamentado na piora do quadro de saúde do agravante e de sua qualidade de vida, conforme apontado no documento de solicitação de autorização para cirurgia. Requer o deferimento da liminar recursal para determinar que a “[...] a Agravada autorize a realização da cirurgia, procedimentos e materiais, incluindo-se o internamento e anestesia, conforme ‘Solicitação de autorização para cirurgia’ e ‘RELATORIO JUSTIFICATIVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOGNÁTICA’ (222934384/ 222934386), sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo”(p. 8/9 – grifos no original). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido em dobro conforme despacho de ID 69206184 (ID’s 69229122 e 69229123). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, observa-se que o cirurgião dentista responsável pelo caso do agravante solicitou a realização de cirurgia ortognática para tratamento de deformidade dento-esquelética, elencando os materiais e instrumentos a serem utilizados no procedimento. Ressaltou-se, ainda, que o tratamento fosse realizado com a “maior celeridade possível” (ID 222934384 – origem). A agravada, de outro lado, não negou a cobertura da cirurgia, mas deixou de autorizar parte dos materiais e instrumentos solicitados pelo médico assistente, após análise do pedido pela junta médica responsável (ID 222934387 - origem). A despeito da relevância das alegações do agravante e da ausência de controvérsia acerca da necessidade de realização do procedimento em si, a existência de divergência entre o pedido do cirurgião assistente e a conclusão da junta médica acerca dos materiais necessários demanda dilação probatória para a correta solução da controvérsia, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária da tutela de urgência. Nada obstante, consta dos autos de origem um “laudo desempatador”, emitido por cirurgião dentista, que corrobora o parecer da junta médica inicial a respeito dos materiais cuja autorização foi negada (ID 225388425 – origem), circunstância que, igualmente, demanda maior análise, mediante juízo de cognição exauriente, da situação fático-jurídica apresentada nestes autos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal-CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. O art. 12, IV, da Lei 9.656/98 prevê como cobertura mínima dos planos de saúde com segmento odontológico "cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral. 3. A Resolução Normativa 465/2021, que atualiza o rol mínimo de procedimentos e eventos que devem ser ofertados pelos planos privados de assistência à saúde prevê em seu art. 22 que o plano hospitalar compreende as modalidades de internação hospitalar e atendimentos caracterizados como urgência e emergência e deve garantir, entre outras, a cobertura para "procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. 4. O art. 19 da mesma resolução, em seu inciso VIII, prevê que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para “procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo (...) órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. 5. Nos termos do art. 7o, I, da Resolução Normativa 424 da ANS, cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. O art. 6o da mesma resolução estabelece que “As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado”. 6. No caso, é necessária análise mais aprofundada da questão fático-jurídica. Embora tenha indicado procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, pelo cirurgião-dentista assistente, parte dos materiais requeridos foram negados após parecer técnico de emitido por outro profissional de saúde. 7. Apesar do direito do recorrente ao custeio do procedimento cirúrgico requerido, há, na hipótese, dúvida razoável a respeito da imprescindibilidade da utilização dos materiais pleiteados. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com instrução probatória, contraditório e ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791765, 0737577-96.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) Demais disso, a despeito da solicitação de celeridade na realização do tratamento, não há risco iminente à vida do paciente e não se vislumbra lesão irreparável ao segurado a justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por outro lado, a medida ostenta natureza de irreversibilidade, circunstância que, igualmente, desautoriza o deferimento da tutela de urgência. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator